Tribunal: TJES
Processo: 0000560-71.2014.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 56 DA LEI 9605/98 – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE . 1. Considerando que entre a data do recebimento da denúncia e a presente data passaram-se mais de 08 (oito) anos, operou-se a prescrição, devendo ser extinta a punibilidade do réu.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000560-71.2014.8.08.0027
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALCEBIADES POSSIMOSER
RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, declarar extinta a punibilidade de Alcebiades Possimosser pela prescrição, nos termos do voto do Exmo. Des. Pedro Valls Feu Rosa.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, relembrando a matéria, trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual, contra r. sentença que absolveu
Alcebiades Possimosser da acusação relativa ao crime capitulado no art. 56 da Lei de nº 9.605/98, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A Eminente Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima negou provimento ao recurso ministerial, sustentando a ausência de prova suficiente para a condenação do apelado.

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual, e com todas as vênias à Eminente Desembargadora Relatora, entendo que ao caso em tela não se aplica a solução da absolvição ou condenação.

Isso porque o crime imputado ao réu encontra-se prescrito.

Diante da ausência de sentença condenatória, a prescrição regula-se pela pena máxima abstrata cominada ao tipo penal do art. 56 da Lei 9605/98, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Assim, nos termos do que preconiza o art. 109, IV do CP, o crime do art. 56 da Lei 9605/98 prescreve em 08 (oito) anos.

Dessa maneira, entre a data do recebimento da denúncia (11/03/2015) e a data atual passaram-se mais de 08 (oito) anos, operando-se, portanto, a prescrição.

Nessa vertente, com todas as vênias à Eminente Relatora, divirjo do voto exarado, para com base no art. 107, IV do CP, declarar extinta a punibilidade de Alcebiades Possimosser pela prescrição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da sentença de fls. 93/98, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Itarana/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu Alcebiades Possimosser da acusação relativa ao crime capitulado no art. 56 da Lei de nº 9.605/98, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou razões recursais às fls. 434/440, nas quais sustenta que a absolvição não se compatibiliza com a prova existente no processo, requerendo a condenação do recorrido nos moldes delineados pela denúncia.

Segundo a denúncia, o ora recorrido foi acusado de crime ambiental pela conduta de “
usar substância agrotóxica (TROP), perigosa ou nociva ao meio ambiente, em área de preservação permanente em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos
”.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo a denúncia:

"Consta do termo de inspeção de nº 27.570-C, formulado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espirito Santo (IDAF), anexa, que serve de base para a presente peça, que no dia 17 de abril de 2014 em atendimento a solicitação do Ministério Público Estadual para averiguação de suspeita de uso irregular de agrotóxico no Sitio Jatibocas, Alcebiades Possimoser, o proprietário, foi autuado pelo agentes do Órgão Competente (IDAF) por usar substância agrotóxica (TROP), perigosa ou nociva ao meio ambiente, em área de preservação permanente em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos".

A denúncia foi oferecida acompanhada do Auto de Infração lavrado pela autoridade fiscalizadora ambiental estadual – IDAF.

Após o transcurso da instrução o Juízo de origem proferiu sentença absolutória, da qual constou que não ficou comprovada a materialidade delitiva, dado que o ato descrito na inicial não se enquadraria na tipificação legal constante do art. 56 da Lei de nº 9.605/98.

Referida norma prescreve que:

"Art. 56.
Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos:

Pena
- reclusão, de um a quatro anos, e multa".

Após análise detida, verifica-se que o recorrido admitiu ter utilizado o herbicida “Trop” em sua lavoura de café, tal fato não é ponto controvertido neste recurso.

O principal fundamento utilizado na sentença que motivou a absolvição seria o enquadramento da área onde o referido herbicida foi utilizado como Área de Preservação Permanente, cuja definição legal consta no inciso II, do artigo 3º, da Lei nº 12.651/12:

"Área de Preservação Permanente - APP
: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;".

Conforme destacado na sentença recorrida, somente podem ser consideradas como Área de Preservação Permanente as áreas que se encontram definidas no art. 4º do diploma legal retrocitado:

“Art. 4º
Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I- as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;

II- as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;

III- as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento;

IV- as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;

V- as encostas ou partes destas com declividade superior a 45º, equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive;

VI- as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;

VII- os manguezais, em toda a sua extensão;

VIII- as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;

IX- no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25º, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação;

X- as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação;

XI- em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado.”

Fixadas as premissas legais e conceituais, entendo que agiu com acerto o Magistrado de origem, pois a denúncia não descreveu qual o tipo de Área de Preservação Permanente afetado pelo uso do produto agrícola, mencionado genericamente que o referido herbicida havia sido utilizado no cafezal.

Neste sentido, ficou consignado na sentença que “
a acusação teria o dever de informar os motivos que definiam a área como sendo de preservação permanente, para que o réu pudesse adequadamente se defender da acusação pois, tratando-se de área consolidada e de um herbicida regularmente indicado para a cultura, passa a ser imprescindível que o acusador indique os motivos que tornavam ilegal o uso do produto naquele local
”.

Antes do recebimento da denúncia, visando regularizar a situação, o Magistrado de primeiro grau ainda proferiu o seguinte despacho: “
Segundo estabelece o artigo 41, caput, do CPP, a denúncia deverá narrar o fato delituoso com todas as suas circunstâncias, a que não ocorre na exordial apresentada. Posto isso, intime-se para emenda, sob pena de rejeição”.

No entanto, o Ministério público local respondeu ao referido despacho (fls. 14/15) entendendo que a inicial atendia a todos os requisitos do art. 41 do CPP, bem como possibilitava ao acusado exercer plenamente seu direito de defesa.

No transcurso da instrução, um dos fiscais do IDAF ouvidos como testemunha de acusação afirmou que o produto teria sido aplicado em uma área próxima a um curso d’água, situação que não foi narrada na denúncia nem consta dos documentos do Auto de Infração.

Ao ser interrogado perante a autoridade judicial, o recorrido afirmou que utilizou o herbicida "Trop" e que, de fato, existe um curso d’água nas proximidades de seu cafezal, mas que nunca aplicou o referido defensivo agrícola às margens do referido córrego.

Pelo cotejo da prova colhida não verifico a existência de prova suficiente para condenação do recorrido, laborando em acerto o Magistrado de primeira instância ao absolver o réu.

Por fim, destaco que o c. STJ possui entendimento ainda mais rigoroso em relação à denúncia que não reúne os elementos necessários para a deflagração da ação penal, e em semelhante caso já decidiu da seguinte forma: ”
Na espécie, o órgão ministerial deixou de indicar expressamente a norma complementadora do delito previsto no artigo 56 da Lei 9.605/1998, cingindo-se a mencionar que tinha em depósito substância tóxica perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente em desacordo com as exigências estabelecidas em lei ou nos seus regulamentos, o que revela a inaptidão da inicial para deflagrar a persecução criminal quanto ao mencionado ilícito
” (AgRg no HC n. 585.526/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 25/8/2020).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo a sentença absolutória.

É como voto.

Eminentes pares, em sessão pretérita, em razão da divergência entre os votos proferidos pela insigne Relatora, Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, e pelo eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão sob apreciação.

Rememorando a irresignação trazida a julgamento, destaco que se trata de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da sentença proferida pelo magistrado da Vara Única de Itarana, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
ALCEBIADES POSSIMOSER
da acusação relativa ao crime capitulado no artigo 56, da Lei de nº 9.605/98, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o representante ministerial pleiteia a reforma da sentença, para que réu reste condenado nas iras do artigo 56, da Lei de nº 9.605/98.

Iniciado o julgamento do presente
recurso
,
a
eminente Desembargador
a
Relator
a

Rachel Durão Correia Lima
proferiu voto onde entendeu por
conhecer e negar
provimento ao recurso
ministerial
, tendo na oportunidade
afirmado que “
Pelo cotejo da prova colhida não verifico a existência de prova suficiente para condenação do recorrido, laborando em acerto o Magistrado de primeira instância ao absolver o réu.
[...].
”.

O eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, ao proferir seu voto, divergiu do mencionado entendimento, vindo a expor que “
[...] ao caso em tela não se aplica a solução da absolvição ou condenação.
”, eis que “
[...]
entre a data do recebimento da denúncia (11/03/2015) e a data atual passaram-se mais de 08 (oito) anos, operando-se, portanto, a prescrição.
”, razão asseverou a necessidade de ser declarada extinta a punibilidade de
ALCEBIADES POSSIMOSER
com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Feita essa breve introdução, e após analisar detidamente os autos, não tenho dúvida em acompanhar integramente o voto do ilustre Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, tendo em vista que, em razão de ter sido proferida decisão absolutória, a prescrição de ser analisada em razão da pena máxima em abstrato para o crime sob apuração, bem como, que inexiste marco interruptivo a ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a data atual, e sendo assim, torna-se evidente a necessidade de extinção de punibilidade em favor do acusado quanto ao crime previsto no artigo 56, da Lei de nº 9.605/98.

Assim sendo, em conformidade com o delineado pelo eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, torna-se inoportuno o exame das razões ministerial, porquanto o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade é matéria preliminar que, uma vez acolhida, prejudica a apreciação do mérito recursal.

Sobre ser ou não a decisão absolutória mais vantajosa para o acusado, oportuna a advertência de Celso Delmanto, na obra Código Penal Comentado:

Se, no final do processo, o juiz verificar provadas a inocência e a prescrição, deve reconhecer esta, por ser matéria de ordem pública, que suplanta até a absolvição.

É que, realmente, verificada a extinção da pretensão punitiva estatal, passa a falecer competência, ao magistrado, para avançar no conteúdo de sua prestação jurisdicional, visto que a partir de então deixa o Estado de ter legitimidade para exigir o adimplemento do Judiciário à causa ajuizada. E pelo insuperável obstáculo da
ilegitimatio ad causam
, “
[...] declarada extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, desaparece o poder-dever de punir do Estado, não mais podendo ser proferida qualquer decisão, seja para condenar ou para absolver. (in JTAERGS 93/22)
”.

Assim, rogando vênia à preclara Desembargadora Relatora, entendo por acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

É como voto.